Tribunal: STF
Processo: ADPF 1140
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de ADPF ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional - com pedido de medida liminar, cujo objeto consiste em decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE/PB) nos autos do processo de nº 0600628-30.2020.6.15.0060, que, ao cassar toda a chapa proporcional do Partido Cidadania do Município de Pedro Régis/PB, tornou a Câmara Municipal unipartidária. 
O autor formula as seguintes alegações: 

    a. a lesão restou cristalinamente configurada mediante o Acórdão nº 16085693 proferido nos autos do processo de nº 0600628-30.2020.6.15.0060, pelo TRE/PB, ao ferir contundentemente os preceitos fundamentais do pluralismo político e o pluripartidarismo, ambos previstos na Constituição Federal de 1988;
    b. o Tribunal Regional determinou como sanção a cassação dos registros e dos diplomas de todos os candidatos proporcionais das eleições 2020, vinculados ao DRAP do Partido CIDADANIA, no município de Pedro Régis-PB, com a consequente anulação dos votos atribuídos à referida agremiação partidária e a retotalização dos quocientes eleitoral e partidário;
    c. o cumprimento da referida sanção implicou na cassação de todos os 04 (quatro) vereadores eleitos pelo Partido CIDADANIA, assim como dos respectivos suplentes daquele Partido;
    d. em razão disso, o poder legislativo municipal, que atualmente conta com um total de apenas 9 vereadores, sendo 4 vereadores do CIDADANIA e 5 vereadores do Partido PROGRESSISTAS, passará a ser composto com todos os seus vereadores de uma única agremiação (PP), tornando-se uma Câmara Municipal unipartidária, visto que os vereadores que sairiam seriam do Partido CIDADANIA e entrariam outros apenas do Partido PROGRESSISTAS;
    e. no Município de Pedro Régis/PB apenas os partidos Cidadania e Progressistas lançaram candidatos a vereadores nas eleições municipais de 2020, conforme se verifica do resultado eleitoral disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
    f. foram malferidos os preceitos fundamentais do pluralismo político e o pluripartidarismo, ambos previstos na Constituição Federal de 1988;
    g. está demonstrado o cumprimento do requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99, uma vez que não há outro meio adequado de tutela de ordem constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para sanar a grave e evidente lesão a princípios e preceitos fundamentais da Constituição, sendo a hipótese de ajuizamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Postula a concessão de liminar, afirmando estarem presentes os requisitos do periculum in mora, pelo fato de que o acórdão ter sido publicado no dia 26 de março de 2024, de modo que a sanção imposta se encontra na clara iminência de cassação e o ferimento dos preceitos fundamentais supramencionados, o que justifica a urgência da presente arguição.
O fumus boni juris se caracteriza pela tese de que a ocupação da Câmara Municipal por parlamentares de apenas um partido político, por força de decisão judicial, em pleno ano eleitoral, comprometerá a lisura do processo eleitoral, ante a manifesta ofensa à paridade de armas e liberdade de voto do eleitor. 
Requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos e sanções do Acórdão de ID. 16085693 proferido nos autos da ação 0600628-30.2020.6.15.0060. 
No mérito, requer a procedência da presente arguição, ratificando-se a medida cautelar eventualmente concedida e, “em observância aos princípios do pluralismo político e do pluripartidarismo, seja fixada a seguinte tese constitucional: Eventual cassação de chapa proporcional por decisão do Poder Judiciário deve observar, necessariamente, os princípios do pluralismo político e do pluripartidarismo, de modo a se evitar que os efeitos concretos da sanção judicial resultem no unipartidarismo no âmbito do respectivo Poder Legislativo, em violação à soberania popular”. 
Sublinho as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso em tela, que envolve as sanções chanceladas por esta Corte no julgamento da ADI n. 6338, da relatoria da Ministra Rosa Weber, quais sejam, a declaração de nulidade dos votos atribuídos à chapa proporcional e a punição de todos os envolvidos na prática de fraude à cota de gênero.
A relevância da questão debatida na presente arguição enseja a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 
Solicitem-se informações à parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 
Em seguida, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
Após, venham conclusos.

Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente